Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1011308-96.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E TENTATIVA DE LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUSCITADA A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE FUGA DOS PACIENTES. FUNDADAS SUSPEITAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE SOLTO. MOROSIDADE IMPUTADA À AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA SETE ANOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE A JUSTIFICAR TAMAHA MOROSIDADE. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a futura acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.
02. Na espécie, verifica-se a impossibilidade de proceder com o trancamento do inquérito policial pelas teses de atipicidade da conduta e ausência de indícios de autoria e materialidade, uma vez que exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável pela via desta ação, conclusão que deve se estender ao pedido de restituição de valores.
03. O contexto de tentativa de fuga dos pacientes ante a ordem de parada por parte dos policiais militares permite visualizar a existência de fundadas suspeitas para a busca veicular, de modo que não procede a tese de ausência de justa causa (RE 1.447.090/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/5/24).
04. Nos termos da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.
05. Consoante o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal da República, a garantia da duração razoável do processo, seja no âmbito judicial ou administrativo, em vista das complexidades do caso, impede investigações policiais por período desproporcional, ainda que o paciente não se encontre preso, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva.
06. No caso concreto, o inquérito policial foi instaurado há cerca de 07 (sete) anos e, desde então, as diligências não foram significativas e suficientes para o seu encerramento, e a autoridade policial, por diversas vezes, deixou de realizar os atos necessários para a formação da opinio delicti do Ministério Público, o que permite observar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a trancar o procedimento administrativo.
07. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011308-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BORGES - CPF: 703.791.241-73 (PACIENTE), OSCAR JUNIOR MARIM FALEIROS - CPF: 026.422.901-07 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO ATIVA E TENTATIVA DE LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SUSCITADA A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE FUGA DOS PACIENTES. FUNDADAS SUSPEITAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE SOLTO. MOROSIDADE IMPUTADA À AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA SETE ANOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE A JUSTIFICAR TAMAHA MOROSIDADE. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
O trancamento do inquérito policial pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a futura acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.

02. Na espécie, verifica-se a impossibilidade de proceder com o trancamento do inquérito policial pelas teses de atipicidade da conduta e ausência de indícios de autoria e materialidade, uma vez que exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável pela via desta ação, conclusão que deve se estender ao pedido de restituição de valores.

03. O contexto de tentativa de fuga dos pacientes ante a ordem de parada por parte dos policiais militares permite visualizar a existência de fundadas suspeitas para a busca veicular, de modo que não procede a tese de ausência de justa causa (RE 1.447.090/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/5/24).

04. Nos termos da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

05. Consoante o artigo 5o,
LXXVIII, da Constituição Federal da República, a garantia da duração razoável do processo, seja no âmbito judicial ou administrativo, em vista das complexidades do caso, impede investigações policiais por período desproporcional, ainda que o paciente não se encontre preso,
mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva.

06. No caso concreto, o inquérito policial foi instaurado há cerca de 07 (sete) anos e, desde então, as diligências não foram significativas e suficientes para o seu encerramento, e a autoridade policial, por diversas vezes, deixou de realizar os atos necessários para a
formação da
opinio delicti
do Ministério Público, o que permite observar o constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a trancar o procedimento administrativo.

07. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Oscar Junior Marim Faleiros
e
João Batista Borges
, com pedido liminar, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, consistente na decisão que denegou o
writ
em primeiro grau que objetivava o trancamento de inquérito policial.

Extrai-se dos autos que os pacientes são investigados pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa e tentativa de lavagem de capital, previstos, respectivamente, no artigo 333,
caput
, do Código Penal, e artigo 1o, §2°, I, da Lei 9.613/1998, c/c artigo 14, II, do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2017.

Narra o impetrante que postulou na origem o trancamento do inquérito por meio de
habeas corpus
, o qual foi denegado pela autoridade impetrada. Aduz que, além do evidente excesso de prazo, a autoridade policial não logrou êxito, até o momento, em coletar qualquer espécie de elemento de prova suficiente para a formação da
opinio delicti
do Ministério Público Estadual.

Irresignado, o impetrante sustenta:
(i)
a atipicidade da conduta imputada aos pacientes;
(ii)
a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade;
(iii)
a falta de justa causa para a abordagem e busca veicular;
(iv)
a prescrição virtual do delito descrito no artigo 333,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; e
(v)
o excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.

Requer, no mérito, o trancamento do inquérito policial e a restituição dos valores apreendidos e daqueles pagos

a título de fiança.

A liminar foi
indeferida
(id. 212047161).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 213054718).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem
, pois “
já se passaram aproximadamente 07 (sete) anos, sem a conclusão de diligências mínimas e não há, vale dizer, qualquer previsão para o término das investigações
” (id. 216089681).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que os pacientes são investigados
pelos crimes de corrupção ativa e tentativa de lavagem de capitais, previstos, respectivamente, no artigo 333,
caput
, do Código Penal, e artigo 1o, §2°, I, da Lei 9.613/1998, c/c artigo 14, II, do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2017.

Conforme os autos do caderno investigativo, vê-se as seguintes circunstâncias fáticas:

[...] “QUE em patrulhamento na rodovia MT 180, próximo a fazenda Garça Branca, localizada no Município de Glória D'oeste/MT, a GUPM composta pelo 2° tenente PM Pedroso, soldado PM Evandro e soldado PM Couto, abordou o veículo VW Gol 1.6 City, cor prata, placa OQT-6245 de Várzea Grande/MT, seguindo em direção à Bolívia; QUE ao avistar a viatura, o condutor do veículo ignorou a ordem de parada, realizada através de sinais sonoros, luminosos e gestuais, e realizou manobra brusca conhecida como "cavalo de pau", visando empreender fuga; QUE o veículo em fuga conseguiu se deslocar por alguns metros e depois parou. devido a problemas mecânicos (cabo de bateria rompido, verificado posteriormente pela equipe); QUE desembarcaram do veículo o condutor, OSCAR JUNIOR MARIM FALEIROS e o passageiro JOÃO BATISTA BORGES; QUE foi realizada busca pessoal nos ocupantes, assim como busca no interior do veículo; QUE foi localizado em cima do banco traseiro, atrás do motorista, uma grande quantia em dinheiro, envolto em papel filme no interior de um saco plástico de ração; QUE indagado sobre o valor total do numerário, OSCAR JUNIOR MARIM FALEIROS afirmou que havia um total de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais); QUE OSCAR ora alegou que o dinheiro era fruto da venda de gado, ora resultado de suas atividades como agiota, transporte de gado etc, mudando de versão a cada vez que era indagado sobre a origem do numerário; QUE OSCAR não soube explicar o motivo pelo qual estava transportando grande quantidade de dinheiro em espécie, ao invés de utilizar o sistema bancário; QUE questionado sobre o motivo pelo qual não obedeceu a ordem de parada e tentou empreender fuga, OSCAR alegou não ter reconhecido a viatura ou os policiais, apesar de se tratar de viatura ostensiva, policiais fardados, ser dia e o giroflex da vtr estar ligado; QUE OSCAR ofereceu dinheiro para a equipe liberá-los, proferindo frases como "como podemos resolver esse problema? quanto vocês querem para me liberar? vamos acertar tudo aqui e vocês nos liberam"; QUE a equipe não aceitou oferta de propina de OSCAR”
[...] (id. 211988699, p. 07).

A
priori
, o impetrante pretende o trancamento do inquérito em razão da atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, falta de justa causa para a busca veicular, prescrição virtual acerca do crime de corrupção ativa, bem como pugna pela restituição dos valores apreendidos e daqueles recolhidos a título de fiança.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento do inquérito policial pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, somente

admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a futura acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.

Dessarte, para que ocorra o trancamento do inquérito policial com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreia do
habeas corpus
.

No caso concreto, não se observa, de plano, as alegadas teses de atipicidade da conduta e ausência de indícios de autoria, pois a aferição em questão

demandaria, necessariamente, incursão nos elementos informativos angariados, o que não se admite em sede de
writ
.

Ademais, as investigações policiais não foram encerradas, o que impede eventual imputação definitiva quanto a quaisquer crimes e a conclusão de que inexistem indícios de autoria e de materialidade, pelo que se considera prematuro o acolhimento da arguição de atipicidade e de ausência de indícios de autoria.

No que tange à ausência de justa causa para a busca veicular, verifica-se que esta ocorreu após os pacientes ignorarem a ordem de parada e realizarem “
manobra brusca conhecida como ‘cavalo de pau’, visando empreender fuga
”, o que permite visualizar, nesse momento, a presença de fundadas suspeitas a legitimar a diligência policial (RE 1.447.090/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/5/24).

Acerca da tese de prescrição virtual do delito de corrupção ativa na modalidade tentada, registra-se que não se admite a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, nos termos da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a tese deve ser afastada.

Por outro lado, a presente impetração também questiona o excesso de prazo na conclusão das investigações policiais, uma vez que, conforme reporta o impetrante, os fatos delituosos remontam a data de 06/06/2027 e, até o momento, não há expectativas acerca do encerramento do procedimento administrativo.

Pois bem.

Quanto ao tema, destaca-se que a aferição de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial não pode ser realizada de forma aritmética, mas a partir de um juízo de razoabilidade, o qual deve sopesar as particularidades do caso concreto, sua complexidade e outros fatos que possam influir na investigação.

Ademais, conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal, nos casos em que o investigado se encontra solto, como na presente hipótese, a conclusão do inquérito deve ocorrer em até 30 (trinta) dias, salvo em casos de maior profundidade, cujas investigações poderão ser prorrogadas.

Não obstante, não se pode admitir que o procedimento investigatório perdure por tempo além do razoável, “
notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contratados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados
” (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022).

Nesse contexto, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é possível que se realize, por meio de
habeas corpus
, o controle acerca da razoabilidade da duração dos inquéritos policiais, de modo que é cabível, inclusive, o seu trancamento, quando demonstrado a excessiva morosidade para a conclusão das investigações.

No caso concreto, verifica-se que, a princípio, o Inquérito Policial n. 0104/2017-4 tramitou perante a Polícia Federal até a data de 20/06/2017, momento no qual a autoridade policial dispôs acerca da incompetência da Justiça Federal e, após manifestação favorável do Ministério Público Federal, foi declinada a competência em favor da Justiça Estadual da Comarca de Porto Esperidião, em 03/07/2017.

Em sequência, na data de 04/07/2018, o Ministério Público Estadual manifestou pela devolução do caderno investigativo à autoridade policial, a fim de que fossem realizadas diligências para melhor elucidação dos fatos e formação da
opinio delict
acerca dos delitos em apuração, cujo resultado das averiguações foi inconclusivo (id. 211988699, p. 153).

Ato contínuo, conforme informado pelo Juízo singular, nas datas de 05/12/2018 e 27/05/2019, a autoridade policial solicitou dilação de prazo para a realização das diligências necessárias, o que foi concedido pelo período de 90 (noventa) dias, em ambas, porém não resultou em elementos novos capazes de subsidiar o indiciamento dos investigados.

Em 29/04/2021, o Juízo singular determinou o encaminhamento dos autos à autoridade policial, a fim de que realizasse novas diligências, todavia, novamente, não houve qualquer retorno sobre as investigações necessárias para o encerramento do inquérito policial.

Do mesmo modo, verifica-se que o Ministério Público Estadual, nas datas de 01/04/2022, 09/03/2023 e 28/07/2023, pugnou pela conclusão das investigações, mediante o prazo de 90 (noventa), 60 (sessenta) e 30 (trinta) dias, respectivamente, sem qualquer devolutiva por parte dos agentes policiais.

Por fim, cita-se que o impetrante, previamente, impetrou em primeiro grau o
Habeas Corpus
n. 1000676-42.2023.8.11.0098, na data de 25/08/2023, a fim de que fosse reconhecido o excesso de prazo para a conclusão das investigações, o que foi denegado pelo Juízo singular.

Embora denegada a ordem, o juízo de origem, na data de 21/11/2023, determino a intimação pessoal da autoridade policial, a fim de que “
tomem prioridade no inquérito Policial 0001556-61.2017.8.11.0098, principalmente porque já está com prazo concedido pelo órgão ministerial extrapolado há muito. Em seguida, deverá a Autoridade Policial informar, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências tomadas (dentre aquelas que não pendam de sigilo)
”, no entanto, foi certificado o decurso de prazo na data de 26/04/2024.

Assim, diante das circunstâncias fáticas narradas acima, vislumbra-se o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, instaurado em 2017, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, cujas nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa, pois, em suma, observa-se
apenas dois investigados e dois delitos em análise.

Todavia, ainda assim, verifica-se que, desde o declínio da competência em favor da Justiça Estadual da Comarca de Porto Esperidião, a autoridade policial não promoveu diligências significativas e suficientes para o encerramento do inquérito policial, sobretudo quando se observa o lapso temporal de 07 (sete) anos.

Mormente, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico é norteado pela duração razoável do processo (tanto no âmbito judicial quanto no administrativo), conforme o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal da República, é inadmissível que um cidadão seja indefinitivamente objeto da persecução penal, sob pena de se transmutar a investigação do fato para a investigação da pessoa (RHC n. 172.751/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Com efeito, "
ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva
" (RHC 135.299/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021; sem grifos no original).

Por fim, ressalva-se a possibilidade de desarquivamento do procedimento investigativo, enquanto subsistir a punibilidade do agente, na eventual hipótese de superveniência de novas provas, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Sobre o pedido de restituição de coisa apreendida, não se vislumbra – acima de qualquer dúvida – a origem lícita da expressiva quantidade de dinheiro em espécie apreendida com o paciente, de modo que, a rigor, não se mostra viável acolher o pleito do impetrante na via estreita do
habeas corpus
, competindo ao juízo criminal processar e julgar a pretensão de restituição, em procedimento apartado, na forma do art. 120, §1o, do Código de Processo Penal.

Lado outro, necessária a restituição do valor de fiança, em analogia ao art. 337 do Código de Processo Penal, já que, embora o paciente não tenha sido absolvido, o arquivamento do inquérito policial resulta, por consequência lógica, na ausência de justa causa para manutenção do valor da fiança, impondo-se sua restituição.

Com tais considerações,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial, para determinar o
trancamento do inquérito policial n.
0001556-61.2017.8.11.0098
, em decorrência do excesso de prazo para a sua conclusão, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal, bem como, por conseguinte, determino a
restituição do valor de fiança
recolhido à época da prisão em flagrante delito, pelo juízo de origem.

Indefiro
o pedido de restituição do valor aprendido, sem prejuízo do processamento do respetivo incidente no juízo de origem, na forma do art. 120, §1o, do Código de Processo Penal.

Por fim,
determino
o envio de cópia destes autos à Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil para apuração de eventual responsabilidade disciplinar da autoridade policial, notadamente diante das informações de que os comandos do Poder Judiciário e do Ministério Público não foram devidamente atendidos no curso do inquérito policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024